Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. 2015. PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTADA A PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão deduzida na inicial, julgando improcedente o seu pedido.
II. As razões do recurso impugnam a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
III. Em regra, o décimo terceiro salário deve ser pago até o dia 20 de dezembro de cada ano, conforme previsto na Lei 4.749/65, que também estabelece as regras para o adiantamento de parte do décimo terceiro. Ainda, dispõe o artigo 93, I e §1o da LC 840/2011 que o décimo terceiro salário é pago “I – no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, incluído o requisitado da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer Poder do Distrito Federal, da União, de Estado ou Município; (...) §1o No mês de dezembro, o servidor efetivo faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês”. Portanto, apenas no momento do não pagamento da diferença no mês de dezembro de 2015 é que restou violado o suposto direito alegado pela parte autora, momento em que se inicia o transcurso do prazo prescricional. Desse modo, face o ajuizamento da demanda em setembro de 2020, deve a sentença ser reformada para afastar a prejudicial de prescrição.
IV. Encontrando-se o feito apto a julgamento, a teor do disposto no art. 1.013, §4o do CPC, passo ao exame do mérito.
V. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, conforme disposto no art. 93, § 1.o da Lei Complementar 840/2011.
VI. É cristalino o equívoco do pagamento efetivado pela Administração, uma vez que não houve pagamento de gratificação natalícia para a parte autora no decorrer do ano de 2014, efetuando o seu pagamento em março de 2015, acrescido do proporcional relativo ao ano de 2015. Contudo, o décimo terceiro é devido de maneira integral porque diz respeito aos doze meses de trabalho cumpridos pela parte autora no ano de 2015, e cujo acerto deveria ser feito em dezembro/2015, em atenção ao art. 7o, VIII, da Constituição da República e conforme esclarecido pelo artigo 1a §1o da Lei 4.090/62 (“a gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente”).
VII. A mesma conclusão é extraída a partir dos fundamentos que ensejaram a edição da Súmula no 9 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito.”
VIII. Confirmado que o Distrito Federal realizou o pagamento parcial do 13o no mês de aniversário da parte autora, em consonância com o disposto no art. 93, I da LC 840/2011, mas que deixou de realizar o acerto previsto no artigo 93 §1o da LC 840/2011 no mês de dezembro/2015, é devido o pagamento da diferença indicada nos autos.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para afastar a prescrição e, no mérito, condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 5.343,15 (cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e quinze centavos), atualizado até 30/09/2020, a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015. A partir da última atualização deve incidir o índice de correção monetária IPCA-E. Juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, e em consonância com o entendimento firmado no RE no 870.947, sob o rito da repercussão geral (Tema 810).
X. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.